Tribunal: TJSP
Processo: 1068094-45.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Abuso – Inocorrência - Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET) - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Abuso – Inocorrência - Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET) - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – É cediço que o "custo efetivo total" de uma operação é a taxa que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito financeiro - E esse custo final da operação consta efetivamente do contrato - Inocorrência de excesso – Cobrança de tarifas bancárias - Tarifa de cadastro – Validade da sua cobrança - Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1.251.331/RS 1578553/SP e REsp. no 1639320/SP – comprovação da prestação dos serviços – Registro do contrato - Comprovação da prestação dos serviços – Avaliação do bem – Falta de prova da prestação dos serviços e avaliação de bem – Falta de prova da prestação de serviço de avaliação do bem - Seguro prestamista e título de capitalização de parcela premiável – Devolução ao mutuário – Cabimento - Devolução em dobro do indébito – Inadmissibilidade – Devolução simples Sentença reformada em parte - Encargos sucumbenciais continuam de responsabilidade da autora, que decaiu de maior parte dos pedidos - Recurso provido em parte.